Tribunal: TJBA
Processo: 0001359-76.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001359-76.2003.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MOVEIS ORIENTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO AJUIZADA EM 2003. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CTN. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. DEMORA SUPERIOR A VINTE ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública do Estado da Bahia em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção da Execução Fiscal em razão da prescrição. A decisão agravada reconheceu que a Execução, ajuizada em 2003, não foi validamente citada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, I, do CTN, e que a tentativa de citação por edital foi realizada apenas em 2024, fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da prescrição intercorrente na Execução Fiscal, diante da suposta demora do Judiciário; (ii) estabelecer se é possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em razão do baixo valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição está de acordo com o art. 174, I, do CTN, na redação aplicável à época. No caso, não houve citação válida e a tentativa de citação por edital se deu somente em 2024, quando o prazo prescricional já estava consumado. A alegação de que a demora seria atribuível ao Judiciário não encontra respaldo nos autos. Inexiste comprovação de diligência efetiva e contínua por parte da Fazenda. No que diz respeito à majoração dos honorários, a fixação por percentual segue regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal é cabível quando não há citação válida do devedor dentro do prazo legal e não se comprova atuação diligente do exequente. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I (redação original); CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0001359-76.2003.8.05.0256, em que figuram como agravante A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como agravado MOVEIS ORIENTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.